Tribunal: TJMT
Processo: 1035583-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035583-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MENDONCA FILHO - CPF: 459.150.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E TRATAMENTO MÉDICO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos de Ação Civil Pública no 1035583-11.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Ministério Público no interesse de João Mendonça Filho
,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a liminar alhures concedida, no sentido de determinar aos réus que procedam à transferência hospitalar e tratamento especializado ao autor, cuja medida já se encontra implementada. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por isenção legal.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, definitivamente”.
(id. 151663375)

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e julgada improcedente a ação em relação ao ente municipal, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793/STF, pois não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença de forma que somente o Estado de Mato Grosso seja condenado a arcar com o tratamento do recorrido (id.151663376).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 151663381).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 159664180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos de Ação Civil Pública no 1035583-11.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Ministério Público no interesse de João Mendonça Filho, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a liminar alhures concedida, no sentido de determinar aos réus que procedam à transferência hospitalar e tratamento especializado ao autor, cuja medida já se encontra implementada. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por isenção legal.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, definitivamente”.
(id. 151663375)

Ab initio,
impende-se consignar que o Ministério Público ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer em favor de João Mendonça Filho almejando que o Município de Brasnorte e o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a disponibilizar a transferência do autor para UTI Adulto – Tipo III, para tratamento de infarto agudo do miocárdio (CID 10 I21.0), conforme laudo e regulação juntada aos autos (Ids. 151662489 - Pág. 1 e 151662489 - Pág. 2).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial (Id. 151663375).

Contra essa sentença volta-se o presente recurso de apelação, que deve ser provido em parte.

Ocorre que, após detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro caracterizadas as alegações invocadas pelo Município de Brasnorte relativamente à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, II, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça ao autor tratamento médico que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Desse modo,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação interposto pelo Município de Brasnorte para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023